Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743975-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR JOSE DE AQUINO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Discute-se nos autos o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Em 09/02/2024, no RE 1.445.162 RG, o STF reconheceu a repercussão geral do Tema 1290 e, em 07/03/2024, com base no art. 1.035, §5o, do CPC, o Exmo. Ministro Relator, ALEXANDRE DE MORAES, decretou "a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional..." (DJE divulgado em 08/03/2024). Considerando a correlação do tema ao caso concreto e a decisão supramencionada, este recurso deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Determino a SUSPENSÃO do curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator